Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão de absolvição e de desclassificação para o crime de receptação simples. Improcedência. Prova oral no sentido de que o réu, juntamente com terceiro não identificado, solicitou corrida via aplicativo POP99 e, ao final do trajeto, anunciou o assalto, mediante emprego de faca, e subtraiu o carro e outros bens da vítima. No dia seguinte ao assalto, o réu foi ainda flagrado com o veículo subtraído, estacionado na vaga de garagem do seu genitor. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea quanto ao crime do art. 180, caput, do CP. Não reconhecimento. Desclassificação não operada. Atenuante da menoridade relativa. Redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Súmula 231 do STJ. Recurso conhecido e desprovido.